Tribunal: STF
Processo: RE 1293735
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RELAÇÕES JURÍDICAS INSTITUÍDAS POR MEDIDA PROVISÓRIA QUE PERDE A VALIDADE. ART. 62, § 11, DA CF/1988. INAPLICAÇÃO. ADPF 216. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXIX, e 62, §§ 3º e 11, da Constituição Federal.
    A controvérsia dos autos diz com a validade das relações jurídicas decorrentes de medida provisória não convertida em lei, considerada a disposição constitucional do art. 62, § 11, da Carta Mãe:
    “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
    (...)
    § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
    (...)
    § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.”
    No caso concreto, trata-se da Licença para Exploração de Centro Logístico Industrial Aduaneiro (CLIA), instituída pela MP nº 612/2013, que, em momento posterior, restou rejeitada pelo Congresso Nacional.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão à recorrente.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “ADUANEIRO. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO INDUSTRIAL ADUANEIRO - CLIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 612/2013. EFICÁCIA. 1. Conforme dispõe o artigo 62, § 11, da Constituição Federal de 1988, a medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional continua a reger as relações jurídicas iniciadas durante sua vigência e se não houver legislação posterior válida disciplinando a matéria, caso dos autos. 2. Deve a autoridade alfandegária promover o processamento de requerimento administrativo postulado à luz da Medida Provisória nº 621/2013, que continua regendo a espécie.”
    O Tribunal de origem, ao declarar vigente a relação jurídica instituída pela MP nº 612/2013, que perdeu a validade, divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 216, verbis:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. PRESENÇA DE ASSOCIADOS EM AO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 320/2006. REJEIÇÃO PELO SENADO. NÃO EDIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO PREVISTO NO § 3º DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO – CLIA. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELA RECEITA FEDERAL DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. NÃO APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Segundo jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, apenas as entidades de classe com associados em ao menos nove estados da Federação dispõem de legitimidade ativa para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade: ADI 4.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2011; ADI 3.617-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2011; ADI 912, Relator o Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 21.9.2001; ADI 108-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 5.6.1992. 2. O § 11 do art. 62 da Constituição visa garantir segurança jurídica àqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada, mas isso não pode se dar ao extremo de se permitir a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sob a do Poder Legislativo, em situações, por exemplo, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência. Interpretação diversa ofenderia a cláusula pétrea constante do art. 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os Poderes. 3. Quanto aos pedidos de licença para exploração de CLIA não examinados na vigência da Medida Provisória n. 320/2006, não havia relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o término de sua vigência. Interpretação contrária postergaria indevidamente a eficácia de medida provisória já rejeitada pelo Congresso Nacional, ofendendo não apenas o § 11 do art. 62 da Constituição, mas também o princípio da separação dos Poderes. 4. Arguição julgada procedente” (ADPF 216, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2020).
    Cito, ainda, o RE 747.966, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.5.2020, RE 890.265, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.8.2020, RE 1242727, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.6.2020 e o RE 1170644, que possui a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO – LICENÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA – VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320/2006. Inaplicável o preceito contido no § 11 do artigo 62 da Constituição Federal aos pedidos de licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro – CLIA ausente análise, pela Receita Federal, durante a vigência da Medida Provisória nº 320/2006, a qual não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, perdendo vigência em 1º de agosto de 2013, na forma do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 49/2013. Precedente do Plenário: arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 216, relatora ministra Cármen Lúcia, com julgamento encerrado em 14 de março de 2018” (RE 1170644-AgR-terceiro, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 28.4.2020.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário a determinar que o Tribunal de origem reexamine o feito, considerada a orientação jurisprudencial acima disposta.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora